Tribunal: TJMT
Processo: 0044308-93.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044308-93.2015.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (JUIZO RECORRENTE), GERENCIA DE INFORMACOES ECONOMICO FISCAIS (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), SANTOS & LARA LTDA - ME - CNPJ: 09.412.488/0001-39 (RECORRIDO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –– EXCLUSÃO DO PRODEIC EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS CONTESTADOS ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

E firme a jurisprudência do TRF da 1ª Região – que segue a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - no sentido de que a manifestação de inconformidade interposta contra a decisão administrativa que denega o pedido de compensação insere-se na previsão do art. 151, 111, do CTN, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário.

2.Sentença Ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
SANTOS & LARA LTDA
contra ato indigitado coator da lavra da
GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS DA SEFAZ/MT

que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para

manter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos através dos Termos de Apreensão e Deposito—TAD n° 647491-3,648973-4, 1057451-7, 1061578-7, 1068112-7, 1072194-0e 1121141-0, bem como dos demais débitos vinculados a estes, devendo os mesmos serem suspensos da Conta Corrente da Impetrante, possibilitando, assim, que obtenha Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito— CPDN-e, e, por fim, determinou, a imediata reativação dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso —PRODEIC da Impetrante, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem recurso voluntário (id. 5650789).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença. (id. 5730342)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
SANTOS & LARA LTDA
contra ato indigitado coator da lavra da
GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇÕES ECONOMICO-FISCAIS DA SEFAZ/MT

que concedeu a segurança, confirmando a liminar, para

manter a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos através dos Termos de Apreensão e Deposito—TAD n° 647491-3,648973-4, 1057451-7, 1061578-7, 1068112-7, 1072194-0e 1121141-0, bem como dos demais débitos vinculados a estes, devendo os mesmos serem suspensos da Conta Corrente da Impetrante, possibilitando, assim, que obtenha Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débito— CPDN-e, e, por fim, determinou, a imediata reativação dos benefícios fiscais do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso —PRODEIC da Impetrante, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC

Ressai dos autos,
em síntese, que a impetrante é empresa atuante no ramo varejista de comercialização e distribuição de ar condicionado, tendo sempre honrado com suas obrigações, tanto que em 16.06.2014 obteve junto ao Governo do Estado a concessão do benefício fiscal do PRODEIC.

Relata que em 30.06.2015 a autoridade coatora expediu Notificação registrada sob

n.º 436766/55/68/2015, suspendendo seus benefícios fiscais, ao argumento de possui pendências tributarias.

Assevera que tal circunstancia está prejudicando o bom funcionamento das suas atividades, haja vista que está impedida de receber mercadorias, pois cada remessa gera uma nova apreensão.

Pontua que os débitos que redundaram na suspensão do PRODEIC não subsistem, pois ou foram liquidados ou estão sendo contestados administrativamente, dai porque sustenta ser totalmente irregular a supressão do beneficio.

É O QUE MERECE REGISTRO

Analisando detidamente o escorgo fático e a malha documental acostada aos autos, verifica-se que a Impetrante foi notificada acerca da suspensão dos benefícios fiscais do PRODEIC, por supostamente não ter atendido a outra notificação, de n° 309268/55/68/2015, que, por sua vez, solicitava que a empresa regularizasse pendências de obrigações tributarias.

Ocorre que, analisando a questão posta, percebe-se que os débitos inscritos no Conta Corrente Fiscal da Impetrante (id. 5650730) ou estão sendo discutidos administrativamente, conforme se vê dos documentos

(id. 5650725), ou ja foram quitados, como ressai do extrato de apurações e retificações realizadas pelo contribuinte (id. 5650724).

Dessa forma, pode-se dizer que não há pendência tributária que justifique a notificação n° 309268/55/68/2015, e, consequentemente, a notificação n° 436766/55/68/2015, a qual suspendeu os benefícios fiscais da Impetrante.

Como bem pontuou o d. Magistrado de primeiro grau: “ ...
observe-se que não estamos afirmando que não existem pendências, pois o Mandado de Segurança não é a via adequada para declarar a inexistência de débitos tributários, mas, por outro lado, é a via correta para salvaguardar direito líquido e certo, ferido ou ameaçado por ato de autoridade, in casu, o lançamento na Conta Corrente de débitos originários do Simples Nacional nos anos de 2011/2012/2013, que parecem já estar liquidados ou com exigibilidade suspensa, o que vem acarretando a apreensão de mercadorias e a negativa em obter CPND—e
...”.

Corroborando com o entendimento acima exposto, trago à baila julgado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,
in verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO, MEDIANTE INTERPOSIÇÃO DE MANIFESTAÇÃO /IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA

DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO, REFERENTE A0 SUPOSTO EXCEDENTE DA COMPENSACÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 151, 111, CTN. 1.

(AMS 2004.38.01.003622-8/MG, Rel. Juiz Federal Convocado Francisco Renato Codevila Fillzo, Sétima Turma, DJ p.102 de 25/05/2007;AMS 2004.35.00.007714-4/GO, Rel. Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso. Oitava Turma, DJ p.82 de 10/09/2007)2. O art. 17 da Lei 10.833/03 enquadrou a manifestação de inconformidade o recurso voluntario, previsto no Decreto Lei 70.235/72. como recursos administrativos aptos a suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, seguindo o inc. III, do art. 151, do CTN. 3. Em suma,".... O STJ_ja sedimentou que as impugnações apresentadas na esfera administrativa

têm o condão de impedir o pagamento do valor ate que se resolva a questão referente a extinção do crédito tributário em razão da compensação (art. 151, III, do CTN). Desse modo, ha que se reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão, objeto do pedido de compensação, até a conclusão do julgamento. Anote—se, por último, que não se faz qualquer juízo de valor quanta a própria validade da compensação (..) EREsp 850.332—SP. DJe 12/8/2008: REsp 1.101.004-SP, DJe 24/6/2009,e REsp 1.044.484—PR,DJe 5/3/2009. REsp I. I00.483—AL." -, Rel. Min. Castro Meira. julgado em 1º/9/2009 (Informativo 405-período de 31 de Agosto a 4 de setembro de 2009). 4. Apelação e remessa oficial não providas. Sentença mantida (TRF—1 - AC: 67855520114014000,Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, Data de Julgamento: 28/10/2014, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação 07/11/2014).

A
nte o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, RATIFICO A SENTENÇA vindicada. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020